Tribunal: STF
Processo: ARE 1409510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FERROVIÁRIOS INATIVOS E PENSIONISTAS. € REAJUSTE DE 26,06% SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM RAZÃO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE NOVO ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RENÚNCIA A QUALQUER OUTRA PARCELA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AFASTADAS AS PRELIMINARES (ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO) E A PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO).



     1. A União e o INSS são partes legítimas para figurarem no pólo passivo do feito em que se discute complementação de aposentadoria ou pensão de ex-ferroviário, como no caso dos autos, tendo em vista que a primeira ré sucedeu a RFFSA (MP 353/207), e é a responsável pelo repasse dos competentes recursos financeiros à Autarquia previdenciária, que, por sua vez, efetiva o pagamento.



    2. Como consequência de tais entes integrarem o pólo passivo da lide, a competência para processar e julgar tais feitos é da Justiça Federal, conforme entendimento pacificado de nossos tribunais, e sumulado pelo STJ (365: "A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal ainda que a sentença tenha sido proferida por Juizo estadual." 



    3. Quanto à prescrição do fundo de direito, a hipótese é de trato sucessivo, pelo que prescrevem apenas as parcelas antecedentes ao quinquénio anterior à propositura da ação, não havendo que se falar em prescrição de fundo do direito.



    4. Em razão de acordo coletivo de trabalho, a RFFSA obrigou-se a conceder a seus servidores um reajuste no percentual de 26,06%. Contudo, essa obrigação foi descumprida, acarretando o ajuizamento de ação de cumprimento, na qual foi entabulado um novo acordo, devidamente homologado pela Justiça do Trabalho, em que o reajuste de 26,06% foi substituído por uma indenização correspondente a 71,63% do valor penhorado nos autos do processo (R$ 85.000.000,00 — oitenta e cinco milhões de reais), a ser paga diretamente ao Sindicato da categoria, que ficou incumbido do repasse aos respectivos beneficiários. Concordaram, ainda, as partes que os empregados da RFFSA, que estavam na ativa, renunciavam ao recebimento dos reflexos e eventuais repercussões do pedido em adicionais, gratificações e outras parcelas remuneratórias; e que os inativos renunciavam ao direito de reclamar diferenças sobre qualquer outra parcela, incluindo-se aí, por óbvio, as parcelas relativas a reajustes salariais.



    5. Com a renúncia expressa e regularmente manifestada no acordo pelo Sindicato da categoria, percebe-se claramente que nem os empregados da ativa receberam o reajuste de 26,06%,mas, apenas, a parcela indenizatória em referência, sendo forçoso concluir que não restou percentual a ser estendido aos aposentados e pensionistas, em virtude da isonomia assegurada pela Lei 8.186/91.



    6. Apelação do autor JOSÉ SANTANA DANTAS não provida.



    7. Remessa Oficial e apelação do INSS providas, para reformar, em parte, a sentença e julgar também improcedente o pedido do autor JAYME DOS SANTOS, que deverá arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados no julgado, cuja execução ficará suspensa, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/90 (CPC/2015, art. 98, §§2º e 3º).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e XXXVI e 8º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente